Tribunal: STF
Processo: Rcl 62014
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. No julgamento do referido paradigma, cujo descumprimento ora se alega, observa-se que este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, permanecendo a responsabilização subsidiária da empresa tomadora dos serviços.



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, afigura-se plausível a tese de que, diante do que decidido pelo Plenário deste STF, em processo de controle abstrato (ADPF nº 324/DF), deveria a Justiça trabalhista adequar-se por inteiro ao entendimento sufragado pela Corte Maior, no que toca não apenas à licitude da terceirização, mas também aos efeitos práticos desse entendimento.



    3. Suspensão do processo até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris.



    4. Medida liminar referendada.